Tribunal: TJDFT
Processo: 0730872-50.2021.8.07.0001
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0730872-50.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: PAULA CRISTINA DA SILVA APELADO: GABRIEL CANDIDO RODRIGUES GALVAO, MARCELLE VIEIRA DA MATA GALVAO D E C I S Ã O Cuida-se de apelação cível interposta por PAULA CRISTINA DA SILVA contra a sentença que julgou improcedente o seu pedido inicial, consubstanciado na condenação dos réus à restituição do importe de R$ 287.521,52. Nas razões recursais, a apelante postula a concessão da gratuidade de justiça, sem exibir documentos probatórios de sua miserabilidade financeira e, nas contrarrazões, o apelado impugna o pedido de gratuidade de justiça. Em observância à norma processual prevista no §2o do art. 99 do CPC, o requerente da justiça gratuita deverá comprovar sua miserabilidade financeira na forma da lei. No que se refere ao aludido pedido, é certo que não se deve utilizar critérios exclusivamente objetivos para a concessão do benefício, devendo ser avaliada concretamente a possibilidade econômica de o postulante arcar com os ônus processuais. Assim, a declaração de hipossuficiência deve vir acompanhada de elementos que comprovem a ausência de recursos financeiros para o pagamento de eventuais custas processuais, sem prejuízo próprio e dos familiares. Isso porque a presunção existente na afirmação não é absoluta. Trata-se de presunção juris tantum, ou seja, não basta mera declaração de hipossuficiência para conceder o benefício, pois o art 5o LXXIV, da CF/88 tem por escopo contemplar apenas aqueles que efetivamente não tenham condições de arcar com as custas processuais. Em razão disso, a apelante foi intimada a comprovar, mediante a exibição de documentos, sua hipossuficiência econômica Nada obstante, no caso em comento, a apelante arrola os seus extratos bancários (ID 40591974, 40591976 e 40591983) que não revelam a hipossuficiência alegada, ao contrário, infere-se de um dos extratos colacionados, aplicação financeira no importe de R$ 174.967,33 (ID 40591974). Assim, com base na documentação acostada pela apelante autora, não vislumbro razões para deferir o pedido de gratuidade de justiça. Ante ao exposto, INTIME-SE a apelante, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de não conhecimento do mérito do recurso, a apresentação do comprovante do recolhimento do preparo recursal em dobro, nos termos do art. 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil. Após o transcurso dos prazos para cumprimento do presente decisum voltem os autos conclusos. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator